Tribunal: STF
Processo: RE 238502
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Imunidade tributária.
Finsocial.
- O recurso extraordinário se funda na alegação de ofensa
ao artigo 150, VI, "d", da atual Carta Magna. Sucede que, como
salientam as contra-razões a ele, a ação foi proposta antes da
promulgação dessa Constituição, estando em causa a imunidade
referida no artigo 19, III, da Emenda Constitucional n. 1/69,
dispositivo este, referido nos precedentes citados no aresto
recorrido, do qual a aplicação deveria ter sido atacada e não a
daquele que então não existia.
Recurso extraordinário não conhecido.